Tribunal: STJ
Processo: 0000248-15.1996.8.07.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756377 - DF (2024
/0369566-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : FRANCISCO MASCARENHAS MENDES
EMBARGANTE : SANDRA MARIA REIS MENDES
ADVOGADO
: FABIO REIS DE MASCARENHAS MENDES - DF015486
EMBARGADO
: SEBASTIAO GERALDO DE SOUSA E SILVA
ADVOGADOS
: MAXIMIANO SOUZA ARAÚJO NETO - DF014584
ALESSANDRA DE SOUSA ARAUJO - DF029260
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno
interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, fundamentando-se na
ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão recorrida,
conforme os arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, além da
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. A parte embargante alegou omissões e contradições no acórdão, sustentando que
não houve análise aprofundada dos argumentos do agravo interno, especialmente
sobre questões de mérito relacionadas à posse e usucapião.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissões ou contradições que comprometam a prestação jurisdicional,
especialmente quanto à análise dos argumentos do agravo interno e das questões
de mérito relacionadas à posse e usucapião.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada,
destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou
corrigir erro material, não sendo via idônea para rediscussão do mérito da causa ou
para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA51400381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 8919ddd9-c9fe-4111-ad98-9b5b931481ae

5. O acórdão embargado não apresenta os vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
tendo expressado de forma clara e coerente os motivos que levaram à manutenção
da decisão monocrática, especialmente quanto à aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.
6. A ausência de manifestação sobre questões de mérito decorre da aplicação de
óbice de admissibilidade, que impede o exame das questões de fundo quando
reconhecida a inépcia do agravo em recurso especial por ausência de dialeticidade.
7. A tentativa da parte embargante de utilizar os embargos de declaração como
sucedâneo recursal para obter efeitos infringentes fora das hipóteses legalmente
previstas não encontra amparo jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material, o que não ocorreu no caso".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 932, III; RISTJ, art.
253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1o.12.2021; STJ, EDcl
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.571.819/RJ, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 25.8.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 8919ddd9-c9fe-4111-ad98-9b5b931481ae

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756377 - DF (2024
/0369566-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : FRANCISCO MASCARENHAS MENDES
EMBARGANTE : SANDRA MARIA REIS MENDES
ADVOGADO
: FABIO REIS DE MASCARENHAS MENDES - DF015486
EMBARGADO
: SEBASTIAO GERALDO DE SOUSA E SILVA
ADVOGADOS
: MAXIMIANO SOUZA ARAÚJO NETO - DF014584
ALESSANDRA DE SOUSA ARAUJO - DF029260
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno
interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, fundamentando-se na
ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão recorrida,
conforme os arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, além da
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. A parte embargante alegou omissões e contradições no acórdão, sustentando que
não houve análise aprofundada dos argumentos do agravo interno, especialmente
sobre questões de mérito relacionadas à posse e usucapião.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50423807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:21
Código de Controle do Documento: bb54a583-ccda-4fd1-bee3-57ab05f0186b

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissões ou contradições que comprometam a prestação jurisdicional,
especialmente quanto à análise dos argumentos do agravo interno e das questões
de mérito relacionadas à posse e usucapião.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada,
destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou
corrigir erro material, não sendo via idônea para rediscussão do mérito da causa ou
para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.
5. O acórdão embargado não apresenta os vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
tendo expressado de forma clara e coerente os motivos que levaram à manutenção
da decisão monocrática, especialmente quanto à aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.
6. A ausência de manifestação sobre questões de mérito decorre da aplicação de
óbice de admissibilidade, que impede o exame das questões de fundo quando
reconhecida a inépcia do agravo em recurso especial por ausência de dialeticidade.
7. A tentativa da parte embargante de utilizar os embargos de declaração como
sucedâneo recursal para obter efeitos infringentes fora das hipóteses legalmente
previstas não encontra amparo jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material, o que não ocorreu no caso".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 932, III; RISTJ, art.
253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1o.12.2021; STJ, EDcl
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.571.819/RJ, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 25.8.2020.
Documento eletrônico VDA50423807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:21
Código de Controle do Documento: bb54a583-ccda-4fd1-bee3-57ab05f0186b

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO
MASCARENHAS MENDES e SANDRA MARIA REIS MENDES contra
acórdão proferido por esta Quarta Turma assim ementado (fls. 369-370):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, fundamentando-se na incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF,
além da ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida, conforme os arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
2. A parte agravante sustenta violação de leis federais, destacando a existência
de duas áreas de posse distintas e iniciadas em tempos diversos, e alega que o objeto
da ação reivindicatória se estenderia sobre essas duas posses. Afirma que a venda de
uma parte da área ocupada pelos agravados demonstra a inexistência de prazo para a
usucapião, conforme art. 1.238 do CC e art. 550 do CPC antigo.
3. A decisão monocrática destacou a necessidade de impugnação de todos os
fundamentos da decisão recorrida, aplicando, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente a incidência da Súmula n. 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática foi correta ao não conhecer do recurso especial, pois
a parte agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida, atraindo a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
6. As alegações do agravo interno apenas reiteram o inconformismo com a
matéria de fundo, sem demonstrar erro na aplicação do entendimento consolidado
sobre a dialeticidade recursal.
7. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência desta
Corte, não havendo argumentos capazes de infirmar sua correção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A impugnação específica de todos os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão recorrida é indispensável para a admissão do recurso especial, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

Documento eletrônico VDA50423807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:21
Código de Controle do Documento: bb54a583-ccda-4fd1-bee3-57ab05f0186b

Os embargantes apontam omissões e contradições no acórdão de fl.
2.130, que, segundo eles, não enfrentou de forma analítica e pormenorizada os
argumentos apresentados no agravo interno, violando o art. 489, § 1o, do Código
de Processo Civil.
Alegam que o acórdão limitou-se a repetir a decisão monocrática, sem
fundamentação expressa e individualizada, o que compromete a plenitude da
prestação jurisdicional.
Sustentam que o acórdão foi omisso ao não analisar a confissão do
recorrido sobre a existência de duas posses distintas, o que, segundo os
embargantes, inviabilizaria a usucapião da área denominada “posse nova”, por
ausência de tempo necessário para a prescrição aquisitiva.
Também afirmam que o acórdão deixou de enfrentar a ausência de
na posse exercida pelo pai do agravado, Ranulfo, que teria ocupado
animus domini
a área com expectativa de desapropriação pelo Governo do Distrito Federal, o que
descaracterizaria a posse como justa.
Os embargantes ainda destacam que o acórdão não analisou a ausência
de posse contínua, evidenciada pela mudança de residência do agravado para outra
localidade, conforme documentação apresentada.
Além disso, apontam contradição interna no acórdão, que afirma a
ausência de argumentos substanciais no agravo interno, mas não refuta os
argumentos apresentados, como a necessidade de prequestionamento implícito e a
valoração jurídica das provas.
Por fim, requerem o provimento dos embargos de declaração para que
sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa e
analítica sobre os argumentos do agravo interno, a fim de possibilitar a correta
apreciação da matéria.
Contraminuta apresentada às fls. 2.145-2.148.
Documento eletrônico VDA50423807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:21
Código de Controle do Documento: bb54a583-ccda-4fd1-bee3-57ab05f0186b

É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, porquanto verifica-se que os
presentes embargos de declaração, opostos com a alegação de omissão, revelam
nítido propósito de obter o rejulgamento da causa, finalidade para a qual não se
presta o recurso aclaratório.
Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, tal recurso
possui fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão,
contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando como via
idônea para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
No caso, a parte embargante alega a existência de omissões e
contradições no acórdão, sustentando que o julgado não teria enfrentado de forma
aprofundada os argumentos do agravo interno e teria se limitado a reproduzir a
decisão monocrática.
Contudo, uma análise atenta revela que o acórdão embargado não padece
de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
expressando de forma clara e coerente os motivos que levaram à manutenção da
decisão unipessoal.
A decisão colegiada foi explícita ao validar o fundamento central que
obstou o conhecimento do recurso: a falta de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que atrai a incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
Não há que se falar em omissão quanto à análise das teses de mérito,
como a confissão sobre a natureza da posse, a ausência de
ou a
animus domini
interrupção da posse contínua.
Documento eletrônico VDA50423807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:21
Código de Controle do Documento: bb54a583-ccda-4fd1-bee3-57ab05f0186b

O acórdão embargado, ao confirmar a decisão monocrática, assentou que
a análise do recurso foi paralisada em uma questão processual preliminar e
intransponível.
Registre-se que, a partir do momento em que se reconhece a inépcia do
agravo em recurso especial por ausência de dialeticidade, o Tribunal de origem
fica impedido de avançar para o exame das questões de fundo. Portanto, a ausência
de manifestação sobre tais pontos não configura omissão, mas sim a consequência
lógica e jurídica da aplicação de um óbice de admissibilidade.
Os argumentos de mérito apresentados pela parte embargante, por mais
relevantes que pudessem ser para a solução da lide, foram inócuos para o propósito
de combater a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, razão pela qual não havia
contradição em desconsiderá-los para o fim de manter a inadmissão do recurso.
O acórdão colegiado não se limitou a uma mera chancela da decisão
monocrática; ao contrário, reexaminou a controvérsia à luz dos argumentos do
agravo interno e concluiu que a solução monocrática estava em perfeita sintonia
com a jurisprudência pacífica desta Corte.
Na verdade, o que se percebe é a nítida tentativa da parte embargante de
forçar uma nova apreciação da controvérsia, utilizando os embargos de declaração
como sucedâneo recursal para obter efeitos infringentes fora das hipóteses
legalmente previstas.
Nesse contexto, a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
Documento eletrônico VDA50423807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:21
Código de Controle do Documento: bb54a583-ccda-4fd1-bee3-57ab05f0186b

/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte embargante de que a reiteração de tal expediente poderá
ensejar a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50423807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:21
Código de Controle do Documento: bb54a583-ccda-4fd1-bee3-57ab05f0186b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.756.377 / DF
Número Registro: 2024/0369566-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002481519968070008 00002949619998070008 2481519968070008 2949619998070008
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO MASCARENHAS MENDES
AGRAVANTE : SANDRA MARIA REIS MENDES
ADVOGADO
: FABIO REIS DE MASCARENHAS MENDES - DF015486
AGRAVADO
: SEBASTIAO GERALDO DE SOUSA E SILVA
ADVOGADOS : MAXIMIANO SOUZA ARAÚJO NETO - DF014584
ALESSANDRA DE SOUSA ARAUJO - DF029260
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCISCO MASCARENHAS MENDES
EMBARGANTE : SANDRA MARIA REIS MENDES
ADVOGADO
: FABIO REIS DE MASCARENHAS MENDES - DF015486
EMBARGADO : SEBASTIAO GERALDO DE SOUSA E SILVA
ADVOGADOS
: MAXIMIANO SOUZA ARAÚJO NETO - DF014584
ALESSANDRA DE SOUSA ARAUJO - DF029260
TERMO
Documento eletrônico VDA51386443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:26
Código de Controle do Documento: 94ba5f20-ffa0-40f1-9d29-890cfbcb3274

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:26
Código de Controle do Documento: 94ba5f20-ffa0-40f1-9d29-890cfbcb3274